Tribunal: TRF3
Processo: 5016247-72.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: obrigado a responder, um a um, a todos os questionamentos suscitados pelas partes, mormente se notório seu caráter de infringência do julgado (EDcl no AgInt nos EREsp n. 703.188/SP,
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
282/1327)

5016247-72.2025.4.03.0000

DJEN Data: 07/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016247-72.2025.4.03.0000

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

SUCESSOR: HELENA STANKEVICIUS

ADVOGADO do(a) SUCESSOR: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DAS ALEGADAS INCONSISTÊNCIAS. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO JULGADO.

- Cabíveis tão-somente para completar a decisão omissa, aclarar a decisão obscura ou ambígua, suprir a contradição presente na fundamentação ou corrigir, a partir do Código de Processo Civil de 2015, o erro material (CPC, art. 1.022, incisos I a III) – o acórdão é omisso se deixou de decidir algum ponto levantado pelas partes ou se decidiu, mas a sua exposição não é completa; obscuro ou ambíguo quando confuso ou incompreensível; contraditório, se suas proposições são inconciliáveis, no todo ou em parte, entre si; e incorre em erro material quando reverbera inexatidão evidente quanto àquilo que consta nos autos –, não podem rediscutir a causa, reexaminar as provas, modificar a substância do julgado, também não servindo, os embargos de declaração, à correção de eventual injustiça.

- Desenvolvimento do movimento recursal sob a perspectiva de se obter a alteração do decreto colegiado em sua profundidade, em questionamento que diz respeito à motivação desejada, buscando o recorrente, inconformado com o resultado colhido, rediscutir os pontos firmados pelo aresto.

- Rejeição dos declaratórios, nos termos da fundamentação constante do voto, ficando a parte embargante “advertida de que na indevida reiteração do reclamo recursal fora das hipóteses legais, será aplicada a multa referida no art. 1.026 do CPC” (TRF3, 3.a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5005879-09.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO, julgado em 14/02/2024, DJEN DATA: 19/02/2024).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5016247-72.2025.4.03.0000

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

SUCESSOR: HELENA STANKEVICIUS

ADVOGADO do(a) SUCESSOR: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos pela parte agravante, de acórdão assim ementado:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGREDO DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DADOS PESSOAIS, FINANCEIROS E CONTRIBUTIVOS. REGRA DA PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. CARÁTER EXCEPCIONAL DO SEGREDO DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão da 8a Vara Previdenciária Federal de São Paulo/SP que indeferiu o pedido de tramitação integral do processo em segredo de justiça, em cumprimento de sentença relativo a benefício previdenciário. A parte agravante sustenta risco à sua privacidade e segurança em razão da juntada de documentos com dados financeiros, trabalhistas e contributivos, invocando o art. 189, III, do CPC, o art. 5o, X, da CF/1988 e os princípios da LGPD. O INSS deixou de apresentar contrarrazões. Agravo interno interposto restou prejudicado em razão do julgamento colegiado do agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questão em discussão:

(i) definir se a tramitação integral do processo previdenciário deve ocorrer em segredo de justiça, em razão da presença de documentos pessoais, financeiros e contributivos da parte segurada;

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal (art. 93, IX) e o Código de Processo Civil (arts. 11 e 189) consagram a publicidade dos atos processuais como regra, reservando o segredo de justiça a hipóteses excepcionais, quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o segredo de justiça não pode ser decretado de forma ampla e irrestrita, salvo em hipóteses legalmente previstas (AREsp no 2.676.469/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 27/11/2024).

O art. 189, III, do CPC autoriza o sigilo quando houver dados protegidos pela intimidade, hipótese que deve ser examinada restritivamente.

V. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

A publicidade dos atos processuais é a regra e o segredo de justiça tem caráter excepcional, restrito às hipóteses do art. 189 do CPC.

O simples fato de o processo previdenciário conter documentos com dados pessoais não autoriza, por si só, o segredo de justiça integral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, X e LX, e 93, IX; CPC/2015, arts. 11, 189, III, 995, parágrafo único, e 1.019, I; Lei no 13.709/2018 (LGPD), arts. 5o e 7o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 2.676.469/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 27.11.2024; STJ, AgInt nos EDcl na PET no AREsp no 1.441.724/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 18.12.2023; STJ, AgInt na PET no AREsp no 2.038.712/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 23.06.2022; TRF3, 9a Turma, AI no 5007645-63.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, DJEN 04.10.2023.

Alega-se, em síntese, que “A r. decisão de ID343232993, ora embargada padece de contradição pois, se observa que fora apreciado o pedido subsidiário realizado pela embargante, quanto a decretação do sigilo aos documentos pessoais da parte, bem como dados fiscais e bancários e eventuais requisições de pequeno valor (RPV) e precatórios. No entanto, ocorre que o acórdão menciona tal provimento apenas na parte de fundamentação, não fazendo constar tal possibilidade em sua parte dispositiva, o que inviabiliza a parte Embargante de efetivar o sigilo solicitado”.

Requer-se “sejam recebidos os presentes Embargos de Declaração para, no mérito, atribuindo-lhes efeitos infringentes, seja sanada a omissão apontada, constando no dispositivo do r. acórdão o provimento do pedido subsidiário, decretando o sigilo aos documentos pessoais da parte Embargante, bem como dados fiscais, bancários e eventuais requisições de pequeno valor (RPV) e precatórios.”.

Regularmente intimado, o agravado, ora embargado, deixou de oferecer contrarrazões.

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

Os embargos de declaração têm por objetivo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, ou, como se extrai da obra de Cândido Rangel Dinamarco, "a função estrita de retificar exclusivamente a expressão do pensamento do juiz, sem alterar o pensamento em si mesmo" (Instituições de Direito Processual Civil, São Paulo, Malheiros, p. 688), não se prestando, portanto, a nova valoração jurídica do conteúdo probatório e fatos envolvidos no processo. Ao contrário, de acordo com o ensinamento de José Carlos Barbosa Moreira, seu provimento se dá sem outra mudança no julgado, além daquela consistente no esclarecimento, na solução da contradição ou no suprimento da omissão (Comentários ao Código de Processo Civil, Rio de Janeiro, Forense, p. 556).

Cabíveis tão-somente para completar a decisão omissa, aclarar a decisão obscura ou ambígua, suprir a contradição presente na fundamentação ou corrigir, a partir do Código de Processo Civil de 2015, o erro material (art. 1.022, I a III, CPC) – o acórdão é omisso se deixou de decidir algum ponto levantado pelas partes ou se decidiu, mas a sua exposição não é completa; obscuro ou ambíguo quando confuso ou incompreensível; contraditório, se suas proposições são inconciliáveis, no todo ou em parte, entre si; e incorre em erro material quando reverbera inexatidão evidente quanto àquilo que consta nos autos –, não podem rediscutir a causa, reexaminar as provas, modificar a substância do julgado, também não servindo, os embargos de declaração, à correção de eventual injustiça.

Incontroverso, outrossim, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, "que, tendo encontrado motivação suficiente para fundar a decisão, não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, a todos os questionamentos suscitados pelas partes, mormente se notório seu caráter de infringência do julgado (EDcl no AgInt nos EREsp n. 703.188/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em 10/9/2019, DJe de 17/9/2019)".

Ultrapassado o limiar do conhecimento dos embargos manejados, no pressuposto de que a verificação se as alegadas inconsistências são capazes ou não de ensejar modificação no julgado representa análise meritória propriamente dita, sendo caso, portanto, de conhecimento, avançando-se no exame dos argumentos apresentados, pese embora ventilada a ocorrência de hipóteses a autorizar a admissão dos declaratórios, não impressionam a ponto de recomendar o reparo da decisão.

Note-se que a agravante, quando peticionou nos autos principais, apenas requereu “a imediata classificação do feito como em segredo de justiça e a decretação deste por Vossa Excelência, restringindo-se o acesso aos autos da presente ação às partes e aos seus procuradores devidamente constituídos, como medida de proteção à intimidade e aos dados pessoais da parte autora, nos termos da fundamentação.”.

Não houve pedido subsidiário no juízo a quo, para que houvesse “decretação do sigilo aos documentos pessoais da parte, bem como dados fiscais e bancários e eventuais requisições de pequeno valor (RPV) e precatórios”, o que impediu o exame da matéria nesta Corte, sob pena de supressão de instância.

Assim, o aresto embargado não apreciou esse pedido. Ao contrário, para ilustrar o entendimento de que "os atos processuais, em regra, devem seguir o regime da publicidade", foi transcrito o acordãodo AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2676469 - SP (2024/0230199-5) em cujo bojo foi mencionada a questão.

Ora, a simples transcrição de julgado, ainda que nele haja menção ao ponto suscitado ,não configura apreciação da matéria.

Assim, não tendo sido efetivamente apreciado o pedido subsidiário realizado pela embargante, não subsiste a omissão ou contradição apontadas.

Dito isso, rejeito os presentes embargos de declaração.

Consoante decidido recentemente na 3.a Seção desta Corte, composta pelos desembargadores integrantes das Turmas responsáveis pela matéria previdenciária no TRF3, fica a parte embargante “advertida de que na indevida reiteração do reclamo recursal fora das hipóteses legais, será aplicada a multa referida no art. 1.026 do CPC” (AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5005879-09.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO, julgado em 14/02/2024, DJEN DATA: 19/02/2024).

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DAS ALEGADAS INCONSISTÊNCIAS. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO JULGADO.

- Cabíveis tão-somente para completar a decisão omissa, aclarar a decisão obscura ou ambígua, suprir a contradição presente na fundamentação ou corrigir, a partir do Código de Processo Civil de 2015, o erro material (CPC, art. 1.022, incisos I a III) – o acórdão é omisso se deixou de decidir algum ponto levantado pelas partes ou se decidiu, mas a sua exposição não é completa; obscuro ou ambíguo quando confuso ou incompreensível; contraditório, se suas proposições são inconciliáveis, no todo ou em parte, entre si; e incorre em erro material quando reverbera inexatidão evidente quanto àquilo que consta nos autos –, não podem rediscutir a causa, reexaminar as provas, modificar a substância do julgado, também não servindo, os embargos de declaração, à correção de eventual injustiça.

- Desenvolvimento do movimento recursal sob a perspectiva de se obter a alteração do decreto colegiado em sua profundidade, em questionamento que diz respeito à motivação desejada, buscando o recorrente, inconformado com o resultado colhido, rediscutir os pontos firmados pelo aresto.

- Rejeição dos declaratórios, nos termos da fundamentação constante do voto, ficando a parte embargante “advertida de que na indevida reiteração do reclamo recursal fora das hipóteses legais, será aplicada a multa referida no art. 1.026 do CPC” (TRF3, 3.a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5005879-09.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO, julgado em 14/02/2024, DJEN DATA: 19/02/2024).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão